Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707467-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CIPRIANO, AURITA ROCHA SILVA, MANOEL ROCHA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, notadamente o petitório de ID n° 40457842, verifica-se que os autores Amanda Cipriano, Aurita Rocha Silva e Manoel Rocha da Silva, que estão patrocinados nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, reafirmaram seu interesse no julgamento dos embargos de declaração de ID n° 39210838. Diante disso e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos novos aclaratórios (ID n° 39210838) opostos pelos autores, com fulcro no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 13:11:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora